Tribunal: TJPA
Processo: 0805870-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805870-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAILSON FELIX DARDINHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO GERALDO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi proferida
decisão no dia 02/05/2022, revogando a prisão preventiva do coacto, mediante imposição de medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP
. Restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 12 de maio de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JAILSON FELIX DARDINHA, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

O impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20/04/2022 e teve a custódia convertida em preventiva no dia seguinte. Afirma que o coacto se encontra sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) ilegalidade do flagrante, uma vez que houve invasão de domicílio, sem qualquer mandado de busca e apreensão, baseando-se apenas em denúncia anônima; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) não realização da audiência de custódia; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta das informações da autoridade coatora (doc. ID nº 9231089), que nos autos do processo nº 0800552-12.2022.8.14.0125, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em 20/04/2022, e teve a custódia convertida em preventiva no dia seguinte. Posteriormente, o juízo
a quo
concedeu a liberdade provisória ao coacto, no dia 02/05/2022, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

É o meu voto.

Belém. (PA), 10
de maio de 2022.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 12/05/2022